Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão: 6a Turma Cível Classe: APC - Apelação Cível No. Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001 Apelante: ALUMI PUBLICIDADE LTDA Apelada: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A Relator Des.: CARLOS RODRIGUES DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do prosseguimento do feito, tendo em vista a notícia de acordo homologado pelo TRF 1a Região, nos autos do processo no 0002380.15.2019.4.01.9199 (autos de origem 0008912-67.2017.8.07.0018 - 2017.01.1.026122-2), conforme id 13563999. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator